Tribunal: TJDFT
Processo: 0718063-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718063-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL AGRAVADO: AUTO REGULADORA ELDORADO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0033118-35.2013.8.07.0003, indeferiu o pedido de consulta ao sistema informatizado de auxílio ao Poder Judiciário, RENAJUD. Em suas razões recursais, sustenta que a última consulta ao sistema RENAJUD foi realizada em 07/12/2017, o que demonstra a razoabilidade da renovação da medida a fim de que se localize bens do executado para satisfazer o seu crédito, promovendo agilidade na atividade jurisdicional. Alega que o indeferimento do pedido afronta direitos constitucionais do exequente, ora agravante. Tece outras considerações e colaciona julgados. Por fim, requer o conhecimento e a concessão da antecipação da tutela recursal para que se determine a realização de pesquisa de bens penhoráveis por meio do sistema informatizado RENAJUD. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo recolhido ID 26230057. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, CPC. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 89484040 dos autos originários): O prosseguimento da execução somente se dará quando "forem encontrados bens penhoráveis" (art. 921, § 3o, CPC), ônus que cabe ao exequente. O exequente, entretanto, não apontou qualquer bem penhorável, ou qualquer indício de modificação da situação financeira dos executados. Vale sempre ressaltar que o executado pode promover consulta junto aos Cartórios de Registro de Imóveis do DF, visando a localização de bens penhoráveis, ressaltando que o sistema E-RIDF só está disponibilizado à parte beneficiária de gratuidade de justiça. Destarte, e tendo em vista que já foram efetuadas pesquisas aos sistemas disponíveis a este juízo, dentre eles o RENAJUD (id 56654814 - Pág. 3), todas infrutíferas, retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de Id 56654839. Intime-se. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Será plausível nova consulta aos sistemas judiciais quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) Esse também é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1281825, 07069719020208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSULTAS. SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF. R ENOVAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. PEDIDO DE PENHORA DE SALÁRIO EM 30%. APRECIAÇÃO IMPOSSIBILITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (quase 7 anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RDIF e SREI, disponíveis em juízo. 4. Em julgamento de agravo de instrumento, somente os fundamentos constantes da decisão recorrida será devolvida ao juízo ad quem. Questão não aviada na origem e sequer constante dos fundamentos da decisão recorrida, caso analisada, implicaria em supressão de instância, instituto vedado pelo ordenamento jurídico. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1049939, 07112242920178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 3/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, levando-se em conta que a última pesquisa por meio do sistema informatizado RENAJUD ocorreu há mais de 03 (três) anos, uma vez que ocorreu no ano de 2017 (ID 56654814 dos autos originários), resta claro que a renovação da diligência consiste em medida perfeitamente razoável, independente da demonstração de modificação da situação econômica da parte executada e efetiva localização de bens penhoráveis em seu nome. No caso específico dos autos, verifica-se que o agravante realizou todas as diligências para localização de bens ou valores da parte executada, ora agravada, e não houve a efetiva localização de bens penhoráveis. Desta forma, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o exequente/agravante encontrar bens passíveis de penhora e impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de consulta ao RENAJUD. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Assim, com objetivo de salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional e a satisfação da obrigação, a decisão recorrida merece reforma, para determinar a realização de pesquisa de bens penhoráveis perante o sistema RENAJUD. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DO CREDOR. INFORMAÇÕES. RENAJUD. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. I. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese no sentido de julgar desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora online (sistemas BacenJud, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal. II. No tocante à renovação das diligências para localização de bens dos devedores, o STJ também decidiu ser possível a reiteração do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas informatizados disponibilizados ao juízo, quando houver prova da alteração da situação econômica do executado ou, se inexistente, houver decorrido tempo suficiente, a gerar a indagação sobre modificações de sua situação financeira. III. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1304545, 07289397920208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e e-RIDF. DECURSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. Não há vedação legal à renovação do pedido de pesquisa a cadastros de acesso restrito em busca de bens em nome do executado, pois a execução é movida no interesse do credor, devendo o magistrado colaborar para que seja alcançada a satisfação da obrigação. Segundo o princípio da cooperação, previsto no artigo 6o, do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é possível a determinação de novas pesquisas online, caso transcorrido lapso de tempo razoável desde a realização da última diligência. (Acórdão 1303947, 07405997020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 8/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO a antecipação da tutela pretendida para determinar ao Juízo de origem a realização de requisição de informações em nome da parte executada/agravada junto ao sistema RENAJUD. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 8 de junho de 2021 16:15:51. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador